Tribunal: TJDFT
Processo: 0702899-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.344 DO STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0802845-78.2025.8.07.0016, que concedeu tutela antecipada para deferir ao autor, ora agravado, a extensão da licença-paternidade.
2. Em síntese, defende que a contratação temporária decorre de necessidades emergenciais da Administração, razão pela qual não há que se falar em extensão de vantagens previstas para o regime estatutário sem expressa previsão legal. Informa que a ampliação do prazo da licença-paternidade para 30 (trinta) dias restringe-se apenas aos servidores públicos estatutários, regidos pela Lei Complementar Distrital n° 840/2011. Acrescenta que deferir a pretensão implicaria afronta ao princípio da isonomia, em violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. Esclarece que, no caso, está presente o fumus boni iuris exigido para a concessão do efeito suspensivo pretendido, haja vista que a decisão agravada contraria a legislação que rege a matéria e a jurisprudência pátria. Requer a antecipação dos efeitos da tutela antecipada para a sustação dos efeitos da decisão e, no mérito, a reforma da decisão para denegar a extensão de licença-paternidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extensão da licença-paternidade ao professor temporário da rede pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF firmou a Tese n° 1.344, em sede de recurso repetitivo, por meio da decisão colegiada proferida no dia 25/10/2024 e publicada no dia 06/11/2024, nos seguintes termos: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG.”
5. Na definição do Tema 551, o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
6. Com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, resta esclarecido que o professor da rede pública contratado por meio de contrato temporário não faz jus à prorrogação da licença-paternidade, extensível apenas aos servidores efetivos regidos pela Lei Complementar no 840/2011, regulamentada pelo Decreto no 37.669/16. Precedente: Acórdão 2000104.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada para denegar a extensão da licença-paternidade.
8. Sem condenação em custas e honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011; Decreto no 37.669/16.
Jurisprudência relevante citada: STF, (RE 1500990 RG, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024); TJDFT, Acórdão 2000104, 0783783-86.2024.8.07.0016, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.